Tribunal: TCU
Processo: 029.044/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Yves Ribeiro de Albuquerque

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Yves Ribeiro de Albuquerque contra os itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 3425/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração em análise para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido, mantendo-se a exclusão do Município de Paulista/PE da presente relação jurídico-processual; 9.3. com fulcro nos artigos 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Yves Ribeiro de Albuquerque, dando-lhe quitação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco; 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério da Integração Nacional, ao Município de Paulista/PE e ao recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.6. arquivar o presente processo.